Tribunal: TJMT
Processo: 0002139-80.2007.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002139-80.2007.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Flora]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARLON BRANT PINHEIRO LEITE - CPF: 359.500.996-72 (APELADO), DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - ÁREA DESMATADA SEM AUTORIZAÇÃO – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – SEMA/MT – EXAURIMENTO DAS CONDIÇÕES ENTABULADAS - CONTEMPLAÇÃO DO OBJETO DA AÇÃO ORIGINÁRIA - PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Firmado Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, com o exaurimento de suas cláusulas, durante o trâmite do processo originário, abarcando o mesmo objeto demandado, ainda que em seara administrativa, ocorre a perda superveniente do interesse de agir, esvaindo a necessidade do prosseguimento da ação, já que desnecessário o provimento jurisdicional vez que já alcançado ainda que por outro meio, impondo a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

MARLON BRANT PINHEIRO LEITE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Cáceres-MT, MM Juíza Hanae Yamamura de Oliveira, nos autos da Ação Civil Pública n. 0002139-80.2007.8.11.0006, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o
Parquet
Estadual, ora apelante, informa, que o imóvel objeto da celebração de Termo de Ajustamento de Conduta com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT difere do imóvel objeto dos autos da ação originária, razão pela qual sustenta que deve ser apreciado o mérito da ação civil pública, vez que ocorreu o desmate de 200 hectares sem a prévia autorização do órgão ambiental.

Pugna ao final pelo provimento do recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões em id. 123332595.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, reformando a r. sentença – id. 133920698.

É o relatório.

Dr. Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Cáceres-MT, MM Juíza Hanae Yamamura de Oliveira, nos autos da Ação Civil Pública n. 0002139-80.2007.8.11.0006, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público em desfavor de Marlon Brant Pinheiro Leite objetivando impor-lhe a obrigação de fazer consistente na adoção de providências necessárias à reparação do dano ambiental causado em razão do desmatamento de 200 hectares sem autorização do órgão ambiental.

O juízo
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao seguinte fundamento:

“(...)

Trata-se de Ação Cível Pública m desfavor de MARLON BRANT PINHEIRO.

Compulsando os autos verifico que o presente feito é do ano de 2007 e o procedimento investigatório de fato ocorrido no ano de 2006 e que no ano de 2011 foi celebrado um TAC de n.º 6150/2011, entre o requerido e a SEMA/MT.

Posterior a celebração do TAC, em consonância com o parecer ministerial, esse juízo suspendeu o feito até o ano de 2017, data prevista de cumprimento do acordo celebrado de recuperação da área degradada.

A SEMA emitiu um relatório técnico de n. 524157/2017, afirmando que “Verificamos " in-loco" estas áreas, onde constatamos ótimo estágio de recuperação da vegetação nativa, onde a área se encontra toda recoberta de gramíneas (vegetação típica de áreas de veredas), vegetação herbáceas e arbustivos. Com relação ao cumprimento do cronograma podemos afirmar que ocorreu: - Isolamento da área com construção de cercas; Construção de aceiros e manutenção dos mesmos; Não houve necessidade de enriquecimento da área com plantio de mudas nativas, haja visto, o bom estágio da recuperação”.

Assim, é possível constatar o cumprimento integral do TAC, conforme emissão do parecer técnico do Órgão Ambiental.

Nesse sentido, observo que o pedido objeto da ação é a reparação do dano ambiental causado com o reflorestamento da área desmatada, o que ocorreu no presente caso, não havendo que se falar em procedência do pedido.

Não havendo quaisquer outros pedidos do autor na exordial, o presente feito deixa de existir o interesse de agir em razão da perda do objeto da causa.

Nesses termos, assim dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Dessa forma, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)”

D
e fato, verifico que, no decorrer do trâmite processual e antes da prolação da sentença, o requerido e o órgão ambiental estadual, SEMA-MT, firmaram em 09/06/2011, Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental n. 6.150/2011, contemplando obrigações a que foi compelido o requerido para dar cumprimento ao Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, com a consequente regularização do Cadastro Ambiental Rural e da Licença Ambiental Única – id. 123332584 – fls. 117/120.

Posteriormente, foi demonstrado pelo requerido/apelado, o parecer técnico de vistoria para finalização do TAC, concluindo pelo integral cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental n. 6.150/2011 firmado com a SEMA-MT ante a constatação de regeneração natural da área degradada – id. 123332584 – fls. 226/231.

Assim, tenho que o TAC exauriu por completo a causa de pedir e os pedidos formulados nesta demanda, já que houve a recuperação da área degradada, com a devida regularização do cadastro rural e licença ambiental do imóvel em questão, com esvaindo a necessidade de prosseguimento da ação, já que desnecessário o provimento jurisdicional, uma vez que já alcançado pela autocomposição em sede administrativa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ACOMODAÇÃO IMEDIATA DE 93 CRIANÇAS EM CRECHE – EXISTÊNCIA DE UMA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE UM “TAC” ENTRE A PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO, DAS QUAIS UMA DAS OBRIGAÇÕES É DE QUE O ENTE PÚBLICO PROVIDENCIE REFORMAS A FIM DE ABRIR NOVAS VAGAS EM CRECHE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – DIREITO APRECIADO EM OUTRA AÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, VI, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na espécie, verifico que a apelante requer a imediata matrícula das crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em creche.

Ocorre que este pedido já foi objeto de “TAC” e apreciação em outra ação de execução, tendo havido inclusive a sentença de homologação de acordo, onde dentre as condições é a de justamente abrir mais vagas para a idade solicitada pela apelante, atendendo a demanda daquele Município.

Logo, está ausente a necessidade do prosseguimento desta demanda, evidenciando-se, consequentemente, a inexistência de interesse de agir.

Recurso não provido.(N.U 0001974-10.2015.8.11.0020, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA VEICULANDO OBRIGAÇÃO DE FAZER – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ENTRE A RÉ E TERCEIRA PESSOA COM O MESMO OBJETO DA DEMANDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ESVAZIAMENTO DE SEU OBJETO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 269, II, CPC) – INVIABILIDADE – TAC CELEBRADO COM PESSOA DIVERSA DO AUTOR DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 269, II, do CPC, para que haja o reconhecimento da procedência do pedido, o réu deve, expressamente, admitir que a pretensão do autor é fundada.

Nesse caso, o juiz apenas encerra o processo, reconhecendo que a lide se extinguiu por eliminação da resistência do réu à pretensão do autor.

2. Se, no curso da instrução processual, a ré celebra termo de ajustamento de conduta com pessoa diversa do autor, mas com o mesmo objeto da demanda, não há falar-se, técnica e juridicamente, em reconhecimento da procedência do pedido, nos moldes do art. 269, II, do CPC, mas mero esvaziamento de seu objeto e perda superveniente do interesse de agir do autor, que obteve, ainda que por outro meio, a satisfação de sua pretensão.

3. O interesse de agir ou interesse processual é condição da ação que se assenta no binômio necessidade/utilidade, o qual deve estar presente da instauração da demanda até o seu deslinde definitivo. Se, durante o seu processamento, desaparece a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC.(N.U 0016552-51.2011.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2013, Publicado no DJE 10/10/2013)

Logo, evidenciada a desnecessidade do prosseguimento da ação originária, mister a sua extinção, como proferido na r. sentença de primeiro grau.

Quanto à alegação do apelante acerca da área degradada ser diversa da área recuperada, não vejo como acolher, mormente porque houve expressa justificativa do órgão ambiental estadual quanto a referida dissonância, informando que a divergência se deu pelo fato de o imóvel rural objeto da ação possuir dois processos administrativos cadastrados naquele órgão:

“A dissonância ocorreu devido ao fato do imóvel rural denominada Fazenda São João possuir dois processos Cadastrados na SEMA. O processo de Licença Ambiental Única- LAU n°490707/2007 cuja data da última movimentação do processo foi 03/12/2010 e o Processo de Cadastro Ambiental Rural n° 908667/2010 cadastrado em 09/12/2010 devido a troca de titularidade.” – id. 123332584, fls. 202.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024